Tribunal: TJMT
Processo: 1011358-87.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011358-87.2018.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[LUIZ EDUARDO SIMOES - CPF: 054.224.408-03 (JUIZO RECORRENTE), PAULA FERNANDA PEZARICO - CPF: 865.873.151-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), LUIZ EDUARDO SIMOES - CPF: 054.224.408-03 (RECORRIDO), PAULA FERNANDA PEZARICO - CPF: 865.873.151-00 (ADVOGADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF -
SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n° 1011358-87.2018.8.11.0015 proposta por
LUIS EDUARDO SIMÕES em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT,
julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente Durvalumabe (Imfinzi), 02 (duas) ampolas/frascos de 500 mg por aplicação, sendo uma aplicação a cada 14 dias, na quantidade de 56 (cinquenta e seis) ampolas (sentença acostada em ID nº 101407028).

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente a pretensão inicial e determinou ao
MUNICÍPIO DE SINOP E

ESTADO DE MATO GROSSO
, a disponibilizarem para a parte requerente durvalumabe (imfinzi), 02 (duas) ampolas/frascos de 500 mg por aplicação, sendo uma aplicação a cada 14 dias, na quantidade de 56 (cinquenta e seis) ampolas, confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id. 17571210.

Colhe-se da parte dispositiva
:

“(...)
Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente DURVALUMABE (IMFINZI), 02 (DUAS) AMPOLAS/FRASCOS DE 500 MG POR APLICAÇÃO, SENDO UMA APLICAÇÃO A CADA 14 DIAS, NA QUANTIDADE DE 56 (CINQUENTA E SEIS) AMPOLAS. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 17571210, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora, esclarecendo que “havendo condenação ‘pro rata’ em honorários, deve cada listisconsorte passivo suportá-los na proporção em que suportar a condenação principal. 2. No caso de não haver condenação em valor econômico estimável, é razoável entender-se que a condenação pro rata na verba honorária implica sua divisão em partes iguais entre os litisconsortes passivos” (TRF-1 – AC: 65024 BA 1998.01.00.065024-6, Relator Juiz Antonio Ezequiel, Data do Julgamento: 21/06/2000).

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.”.
ID. 101407028.

Extrai-se dos autos que o autor possuía na data do ajuizamento da presente ação, 54 anos, e foi diagnosticado com Carcinoma Epidermóide (câncer) de Pulmão (CID10 C34.9), com estágio clínico IIIA, no dia 13/07/2018. Não tendo sido possível tratamento cirúrgico, a equipe médica prescreveu quimioterapia e radioterapia concomitantes, que já foram devidamente realizadas até a data de 08/11/2018.

Para o devido tratamento e controle, fora prescrito o tratamento com uso do medicamento DURVALUMAB 50 mg/ML (frasco/ampola 10 ML) com aplicação a cada 14 dias, por 01 (um) ano, de alto custo, e menciona que não há concorrente para este medicamento, sendo o único produto no mercado.

Parecer do NAT, id. 101406522, apenas informa que a responsabilidade em fornecer o medicamento é do hospital (credenciado ao SUS) em que o autor está sendo atendido.

Tutela antecipada deferida, id. 101406529.

Após, fora prolatada sentença procedente ao pleiteado na inicial, id, 101407028, no dia 13/08/2020.

A proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (lato sensu) é atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Verifica-se que o procedimento/tratamento indicado ao paciente se enquadra na classificação “alta e média complexidade”, sendo de obrigação do ESTADO DE MATO GROSSO.

A hipossuficiência restou declarada, e não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente público provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal. [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

Não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2º).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF - MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente ( RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015).

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos,
mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção
( CF, art. 196). [...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Assim, no caso, há carência de recursos por parte da paciente, bem como a necessidade do fornecimento em questão, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo o posicionamento adotado até aqui, filio-me ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)”

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

In casu
, c
onsiderando, que
o tratamento médico,
o qual se enquadra em alto custo e alta complexidade, cujo cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do município na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a medicação.

Ante o exposto, em sede de Remessa Necessária,
RETIFICO,
em parte, o ato sentencial, tão somente para afastar a condenação do Município de Sinop no fornecimento dos medicamentos listados como médio e alto custo, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Ressalvo, expressamente, o meu ponto de vista sobre a questão acerca do direcionamento da obrigação de prestar assistência à saúde e acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022